Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-28.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Alegação de inexistência da contratação que deu ensejo a descontos no

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Alegação de inexistência da contratação que deu ensejo a descontos no benefício previdenciário. Ônus de demonstrar a efetiva contratação que cabia ao banco. Contrato acostado aos autos que não guarda correlação com aquele controvertido, inclusive por ter sido firmado em data anterior. Constando, ainda, discrepância de datas e valores. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da configuração dos danos morais. Manutenção da indenização arbitrada em R$10.000,00.

Recurso a que se nega provimento.